Tribunal: TJSP
Processo: 2078004-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
r de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2078004-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS PREVISTOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES - INADMISSIBILIDADE - TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE no 1.041.210/SP) - REGULAMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL -

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS PREVISTOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES - INADMISSIBILIDADE - TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE no 1.041.210/SP) - REGULAMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - CARGO DE 'ASSESSOR JURÍDICO' - DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS DOS INTEGRANTES DA ADVOCACIA PÚBLICA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, § 2o, ITEM 1, 98, §§ 1o E 2o, 99, INCISOS I E II, 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DA LEI No 9.868/1999".

"É imprescindível a existência de um parâmetro concreto na norma, consistente na descrição detalhada das atribuições dos cargos comissionados e das funções de confiança a fim de se extrair a inequívoca conclusão de que o exercício daquelas atividades corresponda, efetivamente, às situações excepcionais delimitadas pelo legislador constituinte que dispensam a realização de concurso público".

"É inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do Executivo a editar decreto para o fim de fixar as atribuições dos cargos comissionados".

"A criação de cargos e funções públicas, a respectiva denominação e a disciplina sobre as atribuições a serem desempenhadas pelos servidores, não podem ser regulamentadas mediante ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes".

"O desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo traduz prerrogativa de índole constitucional exclusiva dos membros integrantes da Advocacia Pública, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende de prévia aprovação em concurso público".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 'COORDENADOR CRAS' - ATIVIDADES QUE, EMBORA DESCRITAS EM LEI, NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS E GENÉRICAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"Cargos de livre provimento constituem exceção à regra do concurso público, sendo admitidos apenas nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador constituinte, vale dizer, quando a atividade a ser desempenhada esteja relacionada à direção, chefia e assessoramento em nível superior, desempenhando funções estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento político e ideológico, reclamando, outrossim, a existência de vínculo especial de confiança com o superior hierárquico que ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".